Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-95.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001617-95.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SABRINA TAIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO WALMIRO ROSSATO

ACORDÃO

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA DO RÉU. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.514,94 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos, em favor do Defensor Dativo GUSTAVO WALMIRO ROSSATO OAB/BA nº 68.793, diante da não instalação da Defensoria Pública na comarca Ibotirama.

II. Questão em discussão.

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de comunicação à Defensoria Pública Estadual ou à OAB torna nula a nomeação de defensor dativo para atuar em sessão do Tribunal do Júri; e (ii) saber se é possível afastar ou reduzir o valor dos honorários fixados em sentença penal, diante da atuação do defensor dativo e da suposta competência do juízo cível para esse arbitramento.

III. Razões de decidir.

4. A inexistência de Defensoria Pública instalada na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo pelo juízo criminal, não sendo exigível prévio ofício à instituição ou à OAB local, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

5. A tese firmada no Tema 984/STJ não veda a utilização da tabela da OAB como referência, tampouco impede o juiz de arbitrar valor compatível com o trabalho desempenhado, desde que motivadamente.

6. A sentença penal que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, e não cabe sua modificação em sede de apelação que discute apenas a legalidade da nomeação e do valor arbitrado.

7. O valor arbitrado, qual seja, R$ 5.514,94 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos) é compatível com a atuação comprovada nos autos, respeita os parâmetros da tabela da OAB/BA e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e nos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/1988, bem como no art. 22, § 1º da Lei nº 8.906/1994.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de Defensoria Pública instalada na comarca justifica a nomeação de defensor dativo pelo juízo criminal, independentemente de prévio ofício à instituição ou à OAB.

2. A sentença penal que fixa honorários a defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, sendo vedada sua modificação em razão da competência cível.

3. O valor fixado a título de honorários pode seguir a tabela da OAB, desde que proporcional ao trabalho realizado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2018;

STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2014;

STJ, EDcl no HC 149.080/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 05.08.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8001617-95.2024.8.05.0099,

da comarca de Ibotirama, no qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado
GUSTAVO WALMIRO ROSSATO OAB/BA nº 68.793.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER, rejeitar as questões preliminares

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .